Tribunal: TJDFT
Processo: 0725568-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0725568-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NORMA RODRIGUES MARTINS DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no0716360-12.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido do agravado para que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20, nos seguintes termos: “Embora a sentença de id. 194478760 tenha determinado a expedição da Requisição de Pequeno Valor considerando o limite de 10 (dez) salários-mínimos, verifico que não houve renúncia expressa da parte exequente ao valor excedente àquele limite. Por outro lado, havendo este Juízo adotado o atual entendimento emanado do Mandado de Segurança no 71141, do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação da Lei no 6.618/2020, determino o pagamento mediante RPVs, tanto do principal quanto dos honorários contratuais dos advogados do autor, limitados ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Considerando o exposto, remetam-se os autos à Contadoria para atualização do valor da condenação. Por oportuno, deverá a Contadoria, nos cálculos para fins de expedição da RPV, especificar o valor devido a título de honorários contratuais, e não apenas seu percentual. Intime-se.” Irresignado, o réu interpôs o presente agravo. Em breve síntese, alega o agravante que a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. Acrescenta que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei distrital n. 6.618/2020, mas, em razão da repristinação da norma anterior, à redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Informa que o presente caso está em consonância com o Tema 792 do STF, que definiu: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. Acrescenta que na presente ação, o trânsito em julgado ocorreu após 22/05/2023, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Pede a suspensão da decisão que deferiu a expedição do RPV limitado a 20 salários-mínimos. No mérito, a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou decumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifico o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos, por autor. Ocorre que a referida Lei foi declarada inconstitucional, por vício de iniciativa, por decisão proferida pelo Conselho Especial do TJDFF na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. Logo, tal decisão de inconstitucionalidade possui força vinculante e deve ser observada pelos demais órgãos deste tribunal, até que haja decisão em sentido contrário. Ressalta-se que a decisão do STJ proferida em Mandado de Segurança (autos no 0735583-67.2022.8.07.0000) produz apenas efeito entre as partes envolvida (controle difuso de constitucionalidade), não tendo o condão de desconstituir decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade. Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Conselho Especial do TJDFT, em razão de interposição de Recurso Extraordinário, entendo presente a fumaça do bom direito. O perigo na demora, por sua vez, é evidente, considerada a possibilidade iminente de expedição de RPV com fundamento em Lei declarada inconstitucional. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo apenas determinar que não seja expedida RPV superior a 10 salários-mínimos. Comunique-se a Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito